Tribunal: TJES
Processo: 0000321-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000321-03.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGRIBERTO PIMENTA PINTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e p
elo réu
contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), fixando pena em 9 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, em regime inicial fechado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico respeitou as formalidades do art. 226 do CPP; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) estabelecer se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo pode ser mantida sem apreensão e perícia do artefato; (iv) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico respeita o procedimento do art. 226 do CPP, tendo sido corroborado pelo reconhecimento judicial e por outros elementos probatórios, inexistindo nulidade.

4. A palavra da vítima, harmônica com depoimentos testemunhais e documentos, comprova a materialidade e a autoria do delito, bastando para a condenação em crimes patrimoniais.

5. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando a prova testemunhal demonstra seu uso.

6. A valoração negativa das consequências do crime se mostra idônea diante do abalo psicológico comprovado da vítima, apto a justificar a exasperação da pena-base.

7. A fixação de indenização mínima pelos danos sofridos exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica (Tema 983/STJ). Ausente a indicação do montante e a instrução probatória adequada, inviável a fixação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado de acordo com o art. 226 do CPP e corroborado por outras provas é válido como elemento probatório.

2. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e documentos, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia, desde que demonstrada por prova testemunhal.

4. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando comprovado o abalo psicológico da vítima.

5. A fixação de indenização mínima em sentença condenatória exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 156, 226 e 387, IV; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11/6/2025. STJ, Tema 983, 3ª Seção. STJ, AgRg no REsp 2.215.138/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19/8/2025. TJDF, ACR 0701538-05.2025.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2ª Turma Criminal, j. 03/09/2025. TJMG, APCR 0780391-30.2016.8.13.0024, Relª Desª Daniela Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 11/09/2025. TJSP, ACr 1502803-09.2023.8.26.0281, Rel. Des. Fernando Simão, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 05/09/2025 TJRJ; APL 0836516- 75.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Sergio Rangel do Nascimento; DORJ 10/05/2024), TJMT; ACr 0012403-91.2020.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 12/09/2025), TJMG; APCR 0042437-69.2023.8.13.0145; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 11/09/2025; DJEMG 15/09/2025, STJ; HC 856.733; Proc. 2023/0347931-0; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000321-03.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E AGRIBERTO PIMENTA PINTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
AGRIBERTO PIMENTA PINTO

em face da r. sentença de fls. 207/214 (ID 14406417) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 9 (nove) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, com o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de fls. 220/222 (ID 14406417), o
parquet
pugna, em síntese, pela fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, argumentando que houve pedido expresso na denúncia e que o dano moral, em crimes dessa natureza, é
in re ipsa
.

Nas razões apresentadas pela defesa de
AGRIBERTO PIMENTA PINTO
(ID 14406427), o apelante suscita, em resumo,
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, por ausência de prova segura e idônea da utilização do artefato;

e
(iii)
a redução da pena-base, com a neutralização da circunstância judicial atinente às consequências do crime, por considerá-las inerentes ao tipo penal.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 14406429 e 14499426, pelo
não provimento
dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15744366, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do apelo ministerial.

Na origem, narra a exordial acusatória (fl. 02 ao ID 14406417) que:

“Narram os presentes autos que, o DENUNCIADO e outros dois elementos ainda não identificados, de comum acordo e com união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 12 de dezembro de 2018, por volta das 00h55min, no bairro Coqueiral de Itaparica, em frente a sexta etapa, município de Vila Velha/ES; após renderem com grave ameaça efetivada mediante o uso de arma de fogo a vítima LUCIANA ALVES subtraíram o veículo Onix, de cor preta e placa FVO-7790 que a mesma conduzia bem como seus documentos pessoais; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung modelo, J7, a quantia de R$2 000,00 (dois mil reais), em espécie e cartões bancários (vide BU de fls. 67/70).

Consta dos autos que, nas condições de data, horário e local acima relacionados, a Sra LUCIANA ALVES trafegava em baixa velocidade pelo bairro Coqueiral de Itaparica devido ter acabado de passar por uma rotatória, quando foi surpreendida pelo DENUNCIADO; que se atirou na frente do veículo, apontando uma arma de fogo em direção à vítima e ordenando que a mesma parasse e descesse do automóvel, momento em que os comparsas do DENUNCIADO também se aproximaram do veículo; sendo certo que após a saída da vítima, os três elementos empreenderam fuga, levando consigo o veículo, Onix, de cor preta e placa FVO-7790 (conduzido pelo DENUNCIADO), documentos pessoais da vítima, 01 (um) aparelho, celular da marca Samsung modelo J7, a quantia de R$2.000.00 (dois mil reais) em espécie e cartões bancários (vide BU de fls. 67/70).
Relata o IP que, no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 20h35min, a Guarda Municipal de Vitória foi acionada com a informação de que o veículo Onix, de cor preta e placa FVO-7790, com restrição de roubo, trafegava pela Terceira Ponte, sentido Vitória, motivo pelo qual diligenciaram até o local, onde lograram êxito em sentido Vitória, motivo pelo qual diligenciaram até o local, onde lograram êxito em abordar e apreender o veículo supra na posse do DENUNCIADO.

Ante ao exposto, foi o DENUNCIADO detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe, onde, em termo de interrogatório, o mesmo afirmou ter sido contratado pela pessoa de DEIVID, no bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, para conduzir o automóvel até a pracinha do bairro Feu Rosa, Serra/ES, a fim de receber R$500,00 (quinhentos reais) - vide fl. 04
No entanto, em termo de declarações prestadas, a proprietária do veículo supra, Sra. LUCIANA ALVES reconheceu sem sombra de dúvidas, a pessoa do DENUNCIADO como um dos autores do crime de roubo em que fora vítima (vide fls. 72/74).

A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nas provas documentais e testemunhais juntadas ao inquérito policial.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, por seus autos, está incurso nas iras do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

I. Do recuso interposto por Agriberto Pimenta Pinto

Na hipótese, a defesa do apelante Agriberto Pimenta Pinto insurge-se, primeiramente, no que tange a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema Repetitivo 1.258, pacificou o entendimento de que
“
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.”
(STJ, REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Inclusive, cita-se trecho do voto do Ilustre Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca:
“Assim como há formalidades para validação de outras provas (por exemplo, formalidades em interceptações telefônicas, buscas domiciliares etc.), as formalidades no reconhecimento visam assegurar fidedignidade e imparcialidade no resultado. O legislador estabeleceu aquelas etapas (descrição prévia, line-up com semelhantes, testemunhas presenciais) justamente para minimizar vieses e sugestões que pudessem induzir em erro a pessoa que reconhece. Logo, cumprir o art. 226 significa dar efetividade a uma série de cautelas legais concebidas para proteger o inocente e melhor apurar a verdade.”

Em outras palavras, a inobservância das formalidades legais invalida o ato como prova, salvo se existirem outras fontes probatórias autônomas e independentes que o corroborem.

Feitas tais considerações, depreende-se da análise dos autos que o reconhecimento fotográfico realizado às fls. 77/78 atendeu às formalidades do art. 226 do CPP, porquanto o próprio auto de reconhecimento cita que a vítima obteve acesso à imagens de diferentes agentes e “
passou a analisar as fotografias de suspeitos
”, escolhendo a mídia fotográfica que correspondia ao réu.

Confirmando que o rito legal foi respeitado na ocasião, a vítima asseverou em juízo (ata de AIJ de fl. 156 ao ID 14406417)
“que não se recorda quantas fotografias foram mostradas para ela no reconhecimento, mas que foi mais de uma.”
Na mesma ocasião, ela reconheceu o réu novamente como o agente que a abordou com uma arma de fogo de madrugada, ameaçando tirar a sua vida caso ela não saísse de seu veículo e o entregasse para eles, consumando, assim, o delito de roubo qualificado.

Ademais, conforme devidamente pontuado em sentença (fls. 207/214), cabia à defesa o ônus de demonstrar a ocorrência dos supostos prejuízos concretos em tempo oportuno, ou seja, na fase inquisitorial ou em sede de resposta à acusação, o que não ocorreu nos autos.

Em razão dos argumentos expostos, não há que se falar em nulidade da referida prova, eis que foi produzida de acordo com o rito previsto no art. 226 do CPP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA, PELO ARTIGO 157, §2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTE A NULIDADE APONTADA, SENDO QUE O JUÍZO BEM RECHAÇOU A TESE SOB O FUNDAMENTOU DE QUE "[P]RIMEIRAMENTE, VERIFICA-SE DO ID. 51313207
QUE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, REALIZADO EM SEDE POLICIAL, ATENDEU AOS DITAMES DO ART. 226 DO CPP, SENDO O RÉU RECONHECIDO POR AMBAS AS VÍTIMAS EM UM MOSAICO DE FOTOS COM INDIVÍDUOS COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO DO ACUSADO.
Ainda que assim não fosse,
o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi corroborado por outros elementos probatórios A vítima Lucas foi categórica ao reconhecer o réu em juízo, mesmo ao lado de dublês, como sendo um dos autores do roubo.
Forneceu características físicas e individualizou a conduta do mesmo. "
A condenação está fundamentada no firme depoimento da vítima.
O emprego de arma de fogo também decorre do firme depoimento. Aplico o art. 68, parágrafo único, do CP para realizar só o aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, eis que a sentença não fundamentou de forma concreta a necessidade de dois aumentos. A prisão preventiva deve ser mantida, porquanto a FAC. Várias anotações pelo crime de roubo. Indica a possibilidade real de reiteração criminosa. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR A PENA EM 6 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, REGIME SEMIABERTO, E 16 DIAS-MULTA.

(TJRJ; APL 0836516-75.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Sergio Rangel do Nascimento; DORJ 10/05/2024; Pág. 190)
- destaquei

Da mesma forma, não prospera o pleito defensivo em relação à ausência de provas que sustentem o édito condenatório.

A
materialidade
encontra-se consubstanciada pelos documentos produzidos durante a fase inquisitorial, em especial pelo auto de apreensão de fl. 09, boletim unificado de fls. 12/14 e relatório final do I.P. de fls. 26/27, todos digitalizados ao ID 14406417.

Da mesma forma, a autoria delitiva é confirmada pelos depoimentos das testemunhas em sede de audiência de instrução, além do reconhecimento indireto feito pela vítima de fls. 77/78. Esta detalhou a forma em que os fatos se desenrolaram, aduzindo que, na data dos fatos,
“na rotatória de Coqueiral de Itaparica um rapaz atravessou a rua na sua frente e apontou uma arma para ela, exigindo que ela parasse o carro; Que ela parou o carro, que ele fez ela descer do carro e então veio mais 03 pessoas na lateral do carro; Que saiu do carro e fugiu; Que o agente que estava com a arma entrou no banco do motorista; Que tentou pegar seus pertences, mas um dos indivíduos gritou para ela deixar no carro, o que ela fez; [...] Que reconhece esse agente [réu] como sendo um dos que roubou o seu carro anteriormente.”

Vejamos o seu depoimento na íntegra:

Testemunha Luciana Alves – AIJ de fl. 156:

“Que se recorda dos fatos; Que estava voltando do trabalho, por volta de 01h da manhã, sozinha; Que na rotatória de Coqueiral de Itaparica um rapaz atravessou a rua na sua frente e apontou uma arma para ela, exigindo que ela parasse o carro; Que ela parou o carro, que ele fez ela descer do carro e então veio mais 03 pessoas na lateral do carro; Que saiu do carro e fugiu; Que o agente que estava com a arma entrou no banco do motorista; Que tentou pegar seus pertences, mas um dos indivíduos gritou para ela deixar no carro, o que ela fez; Que acionou a polícia; Que recuperou seu carro algum tempo depois; Que a ligaram e informaram que acharam o carro perto da Terceira Ponte com o acusado dirigindo; Que reconhece esse agente como sendo um dos que roubou o seu carro anteriormente; Que não teve dúvida que ele tratava-se do agente que estava com a arma e a ameaçou para sair e roubar o seu carro; Que dentro do carro estava a sua bolsa, com uma quantia em dinheiro, com seu aparelho telefônico e demais pertences; Que seu carro tinha seguro, mas não conseguiu recuperar o valor do veículo; Que essa questão do seguro ainda está em trâmite; Que seu prejuízo por cima consiste no carro, que vale em torno de R$45.000,00 na tabela FIPE hoje, além dos R$08.000,00 de pertences dentro do carro (celular, dinheiro etc); Que não sabe quanto o carro valia na época; Que não pegou o carro de volta pois ainda está em trâmite com o seguro; Que ficou ruim emocionalmente após isso, que tinha medo de sair de casa e tomava susto com qualquer coisa na rua; Que não realizou tratamento psicológico e nem deseja fazê-lo; Que só viu um agente com arma de fogo, que os outros elementos estavam escondido enquanto ele a ameaçava; Que não o viu pessoalmente, apenas viu a foto do acusado e o reconheceu como autor do roubo; Que não se recorda quantas fotografias foram mostradas para ela no reconhecimento, mas que foi mais de uma; Que não se recorda se as fotos eram de pessoas diferentes ou de uma pessoa só; Que o assalto durou por volta de 10 minutos, em média; [...]”

Ora, em crimes patrimoniais,
“
A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação.”
(TJDF; ACR 0701538-05.2025.8.07.0009; Ac. 2042020; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 03/09/2025; Publ. PJe 14/09/2025)

Cito outros Acórdãos com entendimento semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAS HARMÔNICOS COM DEMAIS PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA GENÉRICA EM JUÍZO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A palavra da vítima recebe especial valor probatório em crimes contra o patrimônio e, amparada nas demais provas produzidas, inviabiliza a tese absolutória por insuficiência de provas quanto a autoria. 2. Recurso não provido.

(TJMG; APCR 0780391-30.2016.8.13.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 11/09/2025; DJEMG 12/09/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Razões de Decidir3. O reconhecimento fotográfico foi realizado conforme as cautelas do art. 226 do CPP, não havendo nulidade. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a defesa teve oportunidade de apresentar provas e arrolar testemunhas. 4.
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos da vítima e testemunhas. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas policiais, é suficiente para a condenação.
5. As qualificadoras de concurso de agentes e emprego de arma de fogo são mantidas, com base na prova testemunhal e na descrição dos fatos pela vítima. 6. A pena foi ajustada na terceira fase, com exasperação de 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pelo emprego de arma de fogo, resultando em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa. 7. O regime inicial fechado é mantido, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. lV. Dispositivo e Tese8. Recurso parcialmente provido. Pena ajustada para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, mantendo-se o regime fechado. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado conforme as cautelas legais é válido. 2.
A palavra da vítima e testemunhas é suficiente para condenação em crimes patrimoniais.
3. As qualificadoras de concurso de agentes e emprego de arma de fogo são aplicáveis com base na prova testemunhal.
(TJSP; ACr 1502803- 09.2023.8.26.0281; Itatiba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Simão; Julg. 05/09/2025)

O Guarda Municipal Leonardo Muller, também perante o juízo de primeiro grau, asseverou que o veículo da vítima foi encontrado na posse do acusado, sendo mais um aspecto que reforça a sua responsabilização pelo delito:

Testemunha GM
Leonardo Baeta Muller – ata de AIJ de fl. 184:

“Que não se recorda da fisionomia do acusado, em razão do tempo transcorrido da ocorrência, mas que lembra dos fatos; Que ele estava passando pela praça do pedágio de carro, que ele queria atravessar a 3ª ponte, mas que ele não tinha dinheiro para pagar o pedágio; Que então ele ficou retido no pedágio e então abordaram ele; Que o réu estava sozinho, que provavelmente iria levar o veículo para Serra; Que ele estava indo de Vila Velha para Vitória; Que foram chamados pelo cerco de inteligência do local, que eles checaram a placa e viram que tinham restrição de furto/roubo; Que posicionaram a viatura no pedágio, que o abordaram no momento em que a cancela do pedágio não abriu; Que só recolheu o veículo, levaram para a delegacia de Vitória, que não teve contato com a vítima; Que reconhece a sua assinatura do termo de declaração que prestou; Que a sua função foi recuperar o veículo, não presenciou o reconhecimento fotográfico; [...]”

Destaco, apesar de o réu negar as acusações exordiais, afirmando que
“
não sabia que o carro tinha sido envolvido em outros furtos; Que não roubou o carro; Que uma pessoa pediu para levar o carro para pracinha do Feu Rosa, que ia ganhar 500 reais; Que era um pessoal que ficava na rua de sua casa, em Morada da Barra”
(ata de AIJ de fl. 184), tal prova resta-se isolada nos autos, não sendo corroborada em nenhum aspecto pelo acervo probatório.

De maneira análoga, eis que o acusado foi encontrado na posse de um veículo com restrição de roubo,
“
Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo.”
(TJMT; ACr 0012403-91.2020.8.11.0042; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 12/09/2025; DJMT 12/09/2025)

Com base nos argumentos expostos até aqui, não enseja a hipótese de absolvição do acusado, uma vez que há provas suficientes para sustentar a sua condenação pelo delito previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Superado este ponto, passo à análise da insurgência defensiva envolvendo os aspectos dosimétricos. Primeiramente, a defesa pugna em sede de razões recursais a redução da pena-base, com a neutralização da circunstância judicial atinente às consequências do crime.

A magistrada de primeiro grau assim calculou a pena-base do acusado:

“Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), corroborado pelas disposições previstas no art. 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como reprovável, haja vista que cometera o delito durante o repouso noturno, instante em que a vigilância está reduzida; antecedentes imaculados, com base no entendimento sumular n°. 444 do STJ; sem notícias de sua conduta social, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; não há elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador [Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada. (STJ, HC 509.012/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)]; os motivos do crime não foram revelados, face a negativa de autoria por parte do réu; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o denunciado agiu mediante o CONCURSO DE AGENTES, o que implica em maior reprovabilidade na conduta perpetrada;
as
consequências extrapenais
não favorecem ao réu, uma vez que a vítima ficou extremamente abalada com o ato, desenvolvendo temor ao andar pelas ruas e o pior é que até o dia de sua oitiva, não conseguiu reaver qualquer bem que lhe fora tomado no roubo, estando sem carro e andando a pé
; o comportamento da vítima não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informações nos autos a respeito de sua situação econômica.
Ante a análise acima procedida, reputo de modo negativo a culpabilidade, circunstâncias e consequências, do seguinte modo: "Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador." (ST] - AgRg no HC 736175/SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 31/05/2022)”. Com isso, fixo as penas, em base, em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

A referida circunstância judicial foi negativada com base na seguinte justificativa:
“as consequências extrapenais não favorecem ao réu, uma vez que a vítima ficou extremamente abalada com o ato, desenvolvendo temor ao andar pelas ruas e o pior é que até o dia de sua oitiva, não conseguiu reaver qualquer bem que lhe fora tomado no roubo, estando sem carro e andando a pé;”

Sabe-se que “
As consequências do delito dizem respeito à maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada pela infração penal e não deve ser valorada negativamente sob a alegação de que os bens subtraídos não foram restituídos, pois tal consequência é ínsita aos delitos patrimoniais.”
(TJMG; APCR 0042437-69.2023.8.13.0145; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 11/09/2025; DJEMG 15/09/2025)

Ainda assim, opto por manter a exasperação da pena-base nesta circunstância judicial eis que, nos casos em que o crime provoca abalos psicológicos na vítima, tal hipótese é reconhecida pela jurisprudência como apta considerar como desfavoráveis as consequências do crime:

APELAÇÃO. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE PLACA VEICULAR. FITA ISOLANTE. ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CRIME ÚNICO. INAPLICABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. COAUTORIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CUMPRIMENTO DE PENA À ÉPOCA DOS FATOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. [...] 5.
A inexistência de laudo médico não impede a valoração negativa das consequências do crime, quando demonstrado por depoimentos consistentes com o intenso abalo emocional sofrido pela Vítima em decorrência da ação criminosa.
6. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, quando o uso do artefato está comprovado por depoimentos coerentes e por imagens captadas no local dos fatos. 7. O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, §3º, do vigente Código de Processo Civil.

(TJMG; APCR 0002944-12.2024.8.13.0352; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 27/08/2025; DJEMG 01/09/2025)
- destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. A sentença considerou negativamente a culpabilidade, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de pena, entendimento respaldado por jurisprudência do STJ.
8. As consequências do crime foram valoradas negativamente, diante do abalo emocional concreto sofrido pela vítima e seus filhos, que relataram medo constante e intenção de mudar de residência.
9. A pena-base foi fixada em 6 anos, 3 meses e 141 dias-multa. 10. Na segunda fase, a pena foi majorada em 3/6 pela multirreincidência, com compensação de uma reincidência pela confissão. [...] Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria do crime. 2. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3. A multirreincidência permite aumento da pena superior a 1/6, desde que fundamentado e proporcional. 4. A indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do réu.

(TJDF; ACR 0707501-19.2024.8.07.0012; Ac. 2027897; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 31/07/2025; Publ. PJe 11/08/2025)
- destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO RIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
No caso concreto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea e concreta, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime, considerando, entre outros fatores, a violência empregada contra a vítima e o abalo emocional sofrido.
5. Quanto ao pedido de modificação da fração aplicada em relação ao concurso formal de crimes, o tema não foi apreciado pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser examinado diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 7. Ausente flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, não há motivo para a concessão de ordem de ofício. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ; HC 856.733; Proc. 2023/0347931-0; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 04/12/2024)
- destaquei

Por fim, acerca do pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no §2º-A, inciso I do art. 127 do CP, em razão da ausência de prova segura e idônea da utilização do artefato bélico,
“
A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, confirmou a autoria do crime. O uso de arma de fogo foi comprovado por depoimentos, dispensando a necessidade de perícia. [...] A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada sem a apreensão da arma, desde que comprovada por outros meios.”
(TJSP; ACr 1523600-34.2024.8.26.0228; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 10/09/2025)

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]

4. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência, segundo a exegese do art. 156 do CPP. Precedentes. [...]

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando outras provas indicarem o uso efetivo da arma. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182/STJ".

(STJ, AgRg no REsp n. 2.215.138/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)
- destaquei

Adentrando no caso concreto, a vítima, em sede inquisitorial e em audiência de instrução e julgamento, foi enfática ao apontar que o réu portava uma arma de fogo e a utilizou para ameaçá-la e consumar o roubo de seu veículo. Dessa forma, mantenho a referida causa de aumento de pena reconhecida anteriormente.

Resumidamente, opto por manter incólume a sentença, no que tange os aspectos que foram alvo do pleito defensivo em razões recursais.

II. Do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Depreende-se que o Ministério Público, em sede de recurso de apelação, de fls. 220/222 ao ID 14406417, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais em favor da vítima.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá
“fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

É inegável que a prática delitiva repercute negativamente na esfera moral da vítima. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (Tema 983), firmou o entendimento de que, ressalvados os crimes relacionados à violência doméstica, a fixação de valor mínimo indenizatório – seja por danos morais ou materiais – exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:
(i)
formulação de pedido expresso na denúncia ou queixa;
(ii)
indicação do montante pretendido; e
(iii)
realização de instrução específica a respeito.

No caso em exame, embora o
Parquet
tenha formulado pedido expresso na denúncia, não houve indicação do valor pretendido, tampouco se promoveu instrução específica acerca da extensão do dano.

Inclusive, a própria vítima em juízo afirnou que não conseguiu mensurar o valor exato de seu prejuízo e que
“seu carro tinha seguro, mas não conseguiu recuperar o valor do veículo; Que essa questão do seguro ainda está em trâmite”
(fl. 156 ao ID 14406417), ou seja, que parte dos supostos danos causados ainda poderão ser reavidos por ela.

Diante desse cenário, ainda que seja plausível admitir que a vítima tenha suportado prejuízos de ordem material e moral em decorrência da conduta delitiva, ausentes os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ, mostra-se correta a decisão de primeiro grau ao indeferir o pleito, sob o fundamento de que “
não fora produzida prova no intuito de comprovar a necessidade de imposição de indenização civil para reparação de danos, além de que a sua incidência implicaria na afronta aos princípios do contraditório e da empla defesa [...]”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.